Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701767-65.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPOLIO DE ALTINO NUNES DE SOUSA AGRAVADO: MARIA LOPES DE SOUSA ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ALTINO NUNES DE SOUSA contra decisão do Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo – DF, no processo PJE No 0701119-68.2019.8.07.0017, em sede de cumprimento de sentença, tendo como executada MARIA LOPES DE SOUSA ARAÚJO, ora agravada. O recorrente citou a parte dispositiva da sentença, informou a interposição de apelação e provimento parcial do apelo, com trânsito em julgado e início à fase de cumprimento de sentença visando o recebimento de R$42.274,04 (quarenta e dois mil duzentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), por aluguéis vencidos, e pelo depósito mensal do valor de R$525,00 (quinhentos e vinte e cinco reais) por aluguéis vincendos. No cumprimento de sentença o juízo de origem considerou a petição inicial e seus pedidos em completo desacordo com o acórdão exequendo, na parte relativa aos aluguéis das quitinetes, sendo parcialmente ilíquido o título, devendo a apuração do montante devido ser feita em liquidação. Deferiu, porém, o seguimento da fase executiva apenas em relação aos valores devidos pela requerida por aluguel da casa principal. A decisão impugnada (ID 42489747, de 30/09/2019) determinou a emenda da petição inicial para adequá-la aos estreitos limites do título executivo executado, bem como para apresentar planilha de cálculo atualizada, juntando cópia das guias de recolhimento e dos comprovantes de depósitos realizados, a fim de viabilizar a vinculação de tais depósitos aos autos do inventário. Ao final, concedeu prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Houve pedido de reconsideração do agravante, o qual foi rejeitado indicando que o inconformismo em relação às decisões proferidas deveria ser manifestado pela via recursal adequada. E concedeu derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar conforme decisão de ID 42489747. Entendeu o ora recorrente que tal decisão que indeferiu o pedido de reconsideração teria concedido novo prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar quanto à decisão objeto do pedido de reconsideração, apesar de ter indicado que para tal inconformismo deveria buscar a via processual adequada. Em suas razões, reafirma que seu pedido de cumprimento de sentença está em consonância com a sentença e o acórdão exequendo, e que apesar de o juízo ter exposto ser o decisum a ser executado parcialmente ilíquido, verificar-se que a sentença tornou-se líquida no que tange ao pedido de aluguéis da quitinete, inexistindo necessidade de se ajuizar liquidação de sentença como apontado pelo juízo. Reforçando que o cumprimento de sentença está em consonância com o acórdão, estaria demonstrada sua liquidez, não havendo que se falar em confronto à coisa julgada. Pugnou pela concessão de efeito suspensivo recursal e, no mérito, a parcial reforma da decisão para que seja dado seguimento da fase executiva também em relação aos valores devidos pela agravada, referentes ao aluguel de quitinetes, fixando-se em R$400,00 (quatrocentos reais) o valor, bem como o período de cobrança desde 07/10/2014 até a presente data, conforme declarado pela agravada em sua impugnação. No despacho de ID 13938453 facultei ao recorrente que esclarecesse a utilidade da via escolhida em razão de aparente intempestividade apurada, à luz do art. 932, III, do CPC. Petição de ID 14241296 na qual o recorrente reitera que, quando da análise do pedido de reconsideração, formulado em 04/11/2019, indeferido em 04/12/2019, o juízo de origem concedera, novamente, prazo de 15 (quinze) dias para o agravante se manifestar sobre a decisão proferida em 30/09/2019, em sua integralidade, e não apenas no que tange à parte da decisão que indicou a necessidade da emenda à inicial, sinalizando para renovação de prazo. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, ao receber o agravo o relator poderá negar conhecimento ao recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. In verbis: Art. 932. Incumbe ao relator: ................................................................................................ III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; “A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito” - art. 5o inciso XXXV, da CF/88. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais, incluindo a tempestividade). No caso dos autos, o recurso não merece seguimento, porquanto intempestivo, conforme demonstrado a seguir. Com efeito, apesar de sustentar que agrava a decisão proferida em 04/12/2019 (publicada em 09/12/2019), que indeferiu o pedido de reconsideração, e concedeu derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento da parte da decisão que indicou a necessidade de emenda à inicial, não atendida pela apresentação do pedido de reconsideração; a impugnação que ora se apresenta, agora em sede de agravo, interposto em 30/01/2020, é, efetivamente, do conteúdo da decisão interlocutória de 30/09/2019, que indeferiu o cumprimento de sentença na parte relativa aos alugueis das quitinetes, por manifesta violação à coisa julgada, esclarecendo que tal parte deverá ser submetida à prévia liquidação, observando-se os estreitos limites fixados no acórdão exequendo. Na forma do art. 223, do CPC, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial. Assim, há de se considerar a preclusão lógica, consumativa e pro-judicato no presente caso, diante da expressa manifestação do juízo de origem indeferindo, parcialmente, por manifesta violação à coisa julgada, a petição inicial na forma como apresentada em cumprimento de sentença. Reforço: a decisão de ID 42489747, de 30/09/2019, que apreciou, efetivamente, a petição inicial do cumprimento de sentença e seus pedidos indeferiu, por manifesta violação à coisa julgada, o cumprimento de sentença na parte relativa aos aluguéis das quitinetes, orientando seja submetida à prévia liquidação, observando-se os estreitos limites fixados no acórdão exequendo. Indeferido o pedido de reconsideração, em 04/12/2019, que sabidamente não interrompe nem suspende prazo, não há como reiterar as mesmas teses apresentadas em sede de reconsideração na via do agravo de instrumento à luz da indicada necessidade de emenda à petição inicial do cumprimento de sentença, adequando-a aos estreitos limites do título executivo executado, para apresentar planilha de cálculo atualizada e juntada de cópia de guias de recolhimento e comprovantes de depósitos realizados, a fim de viabilizar a vinculação de tais depósitos aos autos do inventário, fixando prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção do processo (art. 924, I, CPC). A rediscussão pretendida, após pedido de reconsideração rejeitado, que não interrompeu os prazos, restou fulminada pela preclusão prevista nos artigos 223, 505 e 507, do CPC, uma vez que passados mais de 15 (quinze) dias, ainda que observadas as regras dos artigos 219 e 220, do CPC. De fato, ao invés de interpor recurso contra a referida decisão, de 30/09/2019 (ID 42489747), o recorrente se limitou a apresentar pedido de reconsideração, que restou indeferido na decisão proferida em 04/12/2019, onde o juízo a quo se reportou à orientação da emenda da petição inicial para adequá-la aos limites do título executivo executado, bem como a apresentação de planilha de cálculo atualizada, cópia das guias de recolhimento e dos comprovantes de depósitos, e não para reexame de matérias sob o pálio da preclusão dos artigos 505 e 507, do CPC. Por fim, tendo o juízo de origem, em 04/12/2019, concedido o derradeiro prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar conforme decisão de fls. 110/112 (ID 42489747), e já tendo ressaltado que o inconformismo da parte deveria ser manifestado pela via recursal adequada, não por pedido de reconsideração, fica claro que orienta, nesse prazo de 15 (quinze) dias, aquela emenda que não foi feita conforme indicado na parte da decisão de ID 42489747, de adequação da petição inicial aos estreitos limites do título executado. Colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes desta colenda Casa de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe e nem suspende prazo para interposição do recurso cabível. 2. Agravo regimental não provido. (Acórdão n.674578, 20130020066962AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2013, Publicado no DJE: 10/05/2013. Pág.: 74) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O prazo recursal é peremptório e sua inobservância tem como consectário lógico o não conhecimento do recurso. 2. Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado no C. STJ e no E. TJDFT, o pedido de reconsideração não faz as vezes de recurso, não possuindo o condão de interromper a marcha do prazo recursal. 3. A apreciação do agravo de instrumento interposto contra a decisão prolatada em sede de pedido de reconsideração é obstada pela ocorrência da preclusão. 4. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.763633, 20130020306142AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/02/2014, Publicado no DJE: 28/02/2014. Pág.: 100) (grifo nosso) AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. ATO SEM TEOR DECISÓRIO. PRECLUSÃO. 1. Não é objeto de agravo de instrumento decisão que não possua qualquer carga decisória, que apenas indefere o pedido de reconsideração. 2. A preclusão resta evidente, mormente porque o pedido de reconsideração quanto a decisão anterior não interrompe e nem suspende o prazo para que fosse interposto agravo. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (Acórdão n.910531, 20150020277245AGI, Relator: ANA CANTARINO, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/12/2015, Publicado no DJE: 11/12/2015. Pág.: 143, negrito nosso) No mesmo sentido é a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. SUSPENSÃO DE PRAZO. 1.- Incabível pedido de reconsideração contra decisão do Tribunal de origem que negou seguimento ao Recurso Especial. 2.- Recurso manifestamente incabível não interrompe ou suspende o prazo para a interposição do recurso próprio. 3.- Não se conhece do Agravo interposto fora do decêndio legal. 4.- Agravo Regimental improvido. (AgRg no AREsp 360.748/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2013, DJe 10/09/2013) (g.n.) AGRAVO REGIMENTAL EM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. 1. Segundo jurisprudência assente nesta Corte, o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição de recurso cabível. 2. Agravo regimental não conhecido. (AgRg na RCDESP no Ag 926.807/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 27/02/2013) (g.n.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração, por não ser qualificado como recurso, não interrompe nem suspende o prazo para interposição do recurso cabível. 2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o único recurso cabível contra a decisão que inadmite recurso especial é o previsto no art. 544 do CPC, sendo, portanto, intempestivo o agravo nos próprios autos. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 402.076/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 18/12/2013) (grifo nosso) Diante do exposto, sendo manifestamente inadmissível o presente agravo de instrumento, em razão de sua intempestividade, NÃO CONHEÇO DO RECURSO com fundamento nos artigos 932, III c/c 223, 505 e 507, do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Intimem-se. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator